Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741267-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS GATTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA REGINA DOS SANTOS GATTO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator